Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4720/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Bruno Adan Sagratzki Cavero, como professor da Fundação Universidade do Amazonas, diante da omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa (Processo Processo 408768/2006-1 ) junto à Universidade Federal do Amazonas (UFAM) sob o valor original de R$ 141.270,30 destinado à pesquisa em inovações tecnológicas para a reprodução e criação intensiva de peixes da espécie matrinxã, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 25/1/2008 a 25/1/2010; Considerando que, em 25/5/2015, Bruno Adan Sagratzki Cavero acostou à Peça n.o 13 a solicitação de parcelamento do seu débito em 36 parcelas iguais, sucessivas e mensais; Considerando que, em 1o/9/2015, o Acórdão 6.378/2015 teria sido proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'b', do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) deferir a solicitação de parcelamento apresentada pelo Sr. Bruno Adan Sagratzki Cavero à Peça no 13; b) autorizar o desconto, em 36 (trinta e seis) vezes, na folha de pagamento do responsável, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; c) sobrestar, nos termos do art. 11, da Lei no 8.443/1992, o exame de mérito deste processo de tomada de contas especial até a quitação total da dívida; e d) fazer a seguinte determinação: (...) 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Amazonas que, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei no 8.443/1992, realize os descontos, conforme abaixo: Responsável: Bruno Adan Sagratzki Cavero Cargo: Professor Lotação: Fundação Universidade Federal do Amazonas Origem: débito Valor: R$ 73.784,30 (data do débito 25/1/2008) e R$ 67.486,00 (data do débito 25/1/2008) Cofre credor: Tesouro Nacional (UG/Gestão 030001/00001) "; Considerando que, por meio do Ofício 206/2019-GR/UFAM, de 25/3/2019, a Universidade Federal do Amazonas teria informado que os aludidos descontos tiveram início em janeiro de 2016 e terminaram em agosto de 2018, além de noticiar que, em abril de 2016, o referido servidor apresentou o saldo negativo na folha de pagamento, não possibilitando o desconto da correspondente parcela, e, assim, o pendente débito seria lançado na folha em abril de 2019; Considerando que o parecer da Seproc (Peça 77) teria assinalado que, até 30/9/2019, o recolhimento do débito em 36 parcelas teria ocorrido em meses não consecutivos e sob o valor mensal de R$ 3.924,17, mas sem a devida atualização monetária, salientando que, a partir do demonstrativo de débito à Peça 76, subsistiria o saldo remanescente a restituir sob o valor de R$ 115.548,96; Considerando que a Secex-TCE promoveu, preliminarmente, a diligência junto ao aludido responsável para que encaminhasse o comprovante sobre o recolhimento do débito remanescente em R$ 115.548,96, com a atualização monetária, a partir de 30/9/2019 (Peças 79 a 81); Considerando que a Secex-TCE teria assinalado que, em cumprimento ao ofício de diligência recebido em 4/7/2022 (Peça 111), Bruno Adan Sagratzki Cavero teria encaminhado a sua resposta, em 17/7/2022 (Peças 112-114), tendo apresentado, em síntese, as seguintes alegações: (i) o aludido acórdão teria transitado em julgado, subsistindo a boa-fé no recolhimento ao erário de todas as 36 parcelas do débito, e (ii) a cobrança da atualização monetária ofenderia o princípio da segurança jurídica, pois ele teria cumprido a obrigação de recolher as 36 parcelas mensais, não tendo atuado sobre os cálculos na atualização monetária; Considerando, contudo, que, diante do não acolhimento dessas alegações, o responsável sugeriu a adoção de duas alternativas para a quitação da dívida pela seguinte linha: (i) compensação do débito apontado nesta TCE com o crédito a receber junto à Universidade Federal do Amazonas sob o valor de R$ 252.630,20 em face da promoção funcional; e (ii) parcelamento dos valores ora impostos, buscando permitir a sua quitação dentro das atuais condições financeiras do responsável; Considerando que, após a análise dessas alegações, a Secex-TCE propôs o excepcional deferimento dessa solicitação para o parcelamento do débito remanescente, autorizando o desconto em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas na folha de pagamento do responsável, com a atualização monetária, sem prejuízo de promover o sobrestamento do presente processo até a total quitação da dívida (Peças 116 a 118); Considerando, enfim, que, à Peça 119, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo, o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o encerramento do presente processo de tomada de contas especial, com a abertura do consequente processo de monitoramento sobre o cumprimento deste Acórdão, passando a promover o apensamento do processo de tomada de contas especial (TC- Processo 029.695/2014-7 ) ao aludido processo de monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar, excepcionalmente, o pedido de parcelamento da dívida remanescente por Bruno Adan Sagratzki Cavero (Peça 112) sob o valor de R$ 115.548,96, em 30/9/2019, concedendo o referido parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas por meio do desconto na folha de pagamento do responsável, com a devida atualização monetária e os acréscimos legais, sem prejuízo de alertar o responsável no sentido de que, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela pode resultar no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.695/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Adan Sagratzki Cavero (CPF XXX.636.612-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Ivan Lima da Silva (OAB-AM 3.847), representando Bruno Adan Sagratzki Cavero. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o encerramento do presente processo de tomada de contas especial, sem prejuízo de a unidade técnica promover a abertura do consequente processo de monitoramento sobre o cumprimento do presente Acórdão, passando a promover o apensamento do presente processo de tomada de contas especial (TC- Processo 029.695/2014-7 ) ao aludido processo de monitoramento; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Bruno Adan Sagratzki Cavero, para ciência, informando-lhe que o excepcional atendimento do presente pedido tende a resultar no futuro indeferimento de qualquer novo pedido idêntico ou semelhante; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Universidade Federal do Amazonas, para ciência e, nos termos do art. 28, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, promoção dos respectivos descontos da dívida remanescente junto a Bruno Adan Sagratzki Cavero (Peça 112) sob o valor de R$ 115.548,96, em 30/9/2019, concedendo o referido parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas por meio do desconto na folha de pagamento do responsável.